Tribunal: TJBA
Processo: 8003866-70.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003866-70.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: ANGELA CUNHA DUARTE Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. REQUISITO PREVISTO NO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.428 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 876 DO STJ. INÉRCIA QUALIFICADA DO ENTE EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SANAR O VÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que, em conformidade com o Tema 1.428 do STF, manteve a sentença de extinção da execução fiscal ajuizada sem a indicação do CPF/CNPJ da parte executada. II. A tese recursal, baseada no Tema 876 do STJ, encontra-se superada pela posterior e vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.553.607 (Tema 1.428), que reconheceu a legitimidade e a obrigatoriedade da observância da Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual, em seu artigo 1º-A, determina: "Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial." III. A exigência de CPF/CNPJ não representa violação à autonomia do ente federativo nem ao interesse público, mas sim uma concretização do princípio constitucional da eficiência, evitando-se o processamento de execuções inexequíveis, cuja efetividade é inviabilizada pela impossibilidade de utilização dos sistemas de penhora eletrônica. IV. A extinção do processo sem resolução do mérito não extingue o crédito tributário, podendo a Fazenda Pública ajuizar nova ação de execução, desde que preenchidos os requisitos legais, ou buscar a satisfação do débito por meios extrajudiciais. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003866-70.2025.8.05.0103. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.